Tribunal: STF
Processo: RHC 257754
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus apresentado contra acórdão do STJ.



    2. A parte agravante sustenta nulidade processual decorrente de alegada ausência de intimação pessoal do réu, por ocasião da sentença de pronúncia.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em verificar se está configurada nulidade decorrente da arguida ausência de intimação pessoal do réu relativamente à sentença de pronúncia.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A alegada ausência de intimação pessoal do réu quanto à sentença de pronúncia não ficou demonstrada, tendo em vista a constatação de que o paciente esteve presente na audiência, oportunidade na qual manifestou ciência e intenção de não recorrer. 



    5. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção (CPP, art. 563). 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.